Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Isis Guimarães de Azevedo contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de no 0000790-53.2016.8.07.0001, ID no 76444374. 2. A agravante, em suma, alega que os embargos de declaração opostos deveriam ter sido acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer os pagamentos realizados em favor da Convenção de Administração do Bloco A da SQS 216. 3. Indica que haveria prevenção do Exmo. Sr. Desembargador Ângelo Canducci Passareli, para o qual o recurso deveria ser distribuído, em decorrência do Mandado de Segurança de no 0704447-57.2019.8.07.0000 (ID no 21889922, pág. 9). 4. Destaca que as contribuições condominiais referentes aos apartamentos no 104 e no 605, com vencimentos até 20/4/2019 estariam quitadas desde 12/4/2019. Logo, todas as taxas condominiais desde maio de 2015 a abril de 2019 teriam sido pagas, fazendo remissão aos documentos juntados ao recurso. 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam considerados todos os pagamentos realizados, os quais demonstrariam o pagamento integral do débito exigido nos autos originários. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 21893709. 7. Preparo (ID no 21889927, págs. 1-2). 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), sem desconsiderar que a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 11. O agravante pretende rediscutir questões que já foram apreciadas e, portanto, não podem ser novamente suscitadas diante da ocorrência da preclusão. Os argumentos que embasam o recurso foram apresentados desde a petição de ID no 29514382, em 2/6/2017, devidamente analisados pela decisão de ID no 29514385, págs. 1-2, na ocasião em que se pleiteou a substituição da penhora do veículo indicado por um imóvel, além do parcelamento do débito. 12. Os depósitos que a agravante afirma ter realizado também foram comunicados na petição de ID no 29514390 em 18/12/2017. Posteriormente alegou-se a quitação da dívida, conforme se depreende da petição de ID no 29514390, págs. 1-16, em 16/2/2018. 13. A agravada reconheceu o pagamento parcial do débito (R$ 60.000,00), realizado diretamente ao síndico em 8/12/2017, conforme ID no 29514394, pág. 10. Naquela oportunidade foi apresentado o saldo remanescente devido e indicado veículo a ser penhorado. 14. Os pedidos de parcelamento do débito e de substituição da penhora foram objeto de julgamento no Agravo de Instrumento de no 0714304-98.2017.8.07.0000, conhecido e desprovido por unanimidade (ID no 29514394, pág. 13). 15. Em 7/4/2018 a agravada apresentou planilha de cálculos com o valor do débito remanescente (R$ 68.314,85) e reiterou o pedido de penhora e de remoção do automóvel (ID no 29514395, págs. 1-2). A diligência logrou êxito e o bem foi penhorado (ID no 29514399, pág. 11, veículo Honda CR-V, placa JHD 7001). 16. Novamente a agravante informou que o débito havia sido quitado e solicitou o levantamento da penhora sobre o automóvel (ID no 29514400, págs. 1-15 e ID no 31109552, págs. 1-13 e seguintes). A agravada se manifestou e esclareceu que o débito ainda existia e até o dia 9/5/2019 era de R$ 55.588,60, insistindo na alienação judicial do veículo (ID no 40172278). 17. O veículo foi vendido pelo valor de R$ 21.000,00, nos termos do recibo de arrematação de ID no 51437288, pág. 6. A decisão de ID no 59828156 apreciou os seguintes pedidos da agravante: “I. a desconstituição da penhora de veículo de sua propriedade; II. em caso negativo, requer seja nomeada como fiel depositária do veículo penhorado; III. a suspensão de leilão judicial; IV. o arquivamento do feito pela quitação do débito. Menciona, ainda, interposição de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça”. 18. Após a apresentação da planilha atualizada do débito (ID no 63136643 - no 63137896), com a dedução dos valores pagos, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que apurou um débito remanescente de R$ 40.862,33 (até julho/2020, ID no 66687222, págs. 1-9). 19. As partes foram intimadas para se manifestar quanto aos cálculos, oportunidade em que a agravada destacou que parte do produto da venda do automóvel ainda não havia sido liberado em seu benefício. A transferência dos valores que contavam em conta judicial vinculada aos autos originários foi deferida na decisão de ID no 70991857 (29/8/2020). 20. A agravante opôs embargos de declaração, reiterando os argumentos já apresentados, principalmente no que tange ao pagamento integral do débito (ID no 71222469). O recurso foi conhecido e rejeitado pela decisão de ID no 72902817 (23/9/2020). 21. Foi noticiada a interposição de agravo de instrumento e a decisão de ID no 75372523 manteve o ato judicial contra o qual houve a insurgência, por seus próprios fundamentos. Contra essa decisão a agravante opôs novos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 76444374, que agora é objeto de análise neste recurso. 22. Verifica-se que apesar de a agravante alegar que efetuou o pagamento integral do débito, não se desincumbiu do respectivo ônus probatório. Todas as questões suscitadas já foram devidamente analisadas tanto na Primeira Instância, quanto nesta esfera recursal (AI 0714304-98.2017.8.07.0000 e AI 0722544-42.2018.8.07.0000). 23. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação para autorizar a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). 25. Esclareço que a prevenção para o conhecimento e julgamento deste recurso compete ao Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, integrante desta colenda 8a Turma Cível. O recurso foi redistribuído, aleatoriamente, entre os demais componentes do colegiado diante do afastamento do Relator Natural, em observâncias às disposições regimentais pertinentes (ID no 21893709). Dispositivo 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, artigos 1.019, I e 995, parágrafo único). 27. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO